Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-56.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002807-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Periciais, Juros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), ROSITA SOARES DA SILVA - CPF: 862.011.901-04 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PERÍCIA CONTÁBIL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE - ART. 95 DO CPC - APLICABILIDADE RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO - ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA 871/STJ
- ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 95 do novo CPC prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.

No cumprimento de sentença, onde já fora definido o direito do exequente, incumbirá ao executado arcar com a integralidade dos custos para realização da perícia. Precedentes do STJ - REPETITIVO REsp 1.274.466/SC.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1002807-56.2024.8.11.0000

Embargante:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Embargado:
ROSITA SOARES DA SILVA

Processo origem nº 0005227-22.2020.8.11.0055

5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interposto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PERÍCIA CONTÁBIL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE - ART. 95 DO CPC - APLICABILIDADE RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO - ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA 871/STJ - VALOR DOS HONORÁRIOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 95 do novo CPC prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.

No cumprimento de sentença, onde já fora definido o direito do exequente, incumbirá ao executado arcar com a integralidade dos custos para realização da perícia. Precedentes do STJ - REPETITIVO REsp 1.274.466/SC.

A alegação de fatos novos demanda enfrentamento, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Embargos
(Id. 210120660): Alega que o acórdão foi contraditório, por considerar válido que a embargante suporte sozinha os ônus do pagamento da perícia, ainda que a sucumbência já tenha sido fixada de maneira proporcional no juízo de origem.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada contradiçao, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa ao custeio dos honorários pericias por parte do embargante. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...).De fato, o art. 95 do Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes. Contudo, tal opção será cabível na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.

Encerrada a fase de conhecimento, não se há falar em ônus da prova, e,
no caso de cumprimento de sentença, incumbe ao magistrado adotar todas as medidas processuais disponíveis para conferir eficácia ao título executivo.

Em casos como este, a apuração do valor devido depende da realização de perícia contábil, sem a qual o prejuízo da agravada não poderá ser aferido.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.274.466/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim consolidou o entendimento sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3)
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2ª Seção, DJe 14/05/2014).

Ainda, para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.959.105/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 10/3/2022)

De igual forma, sobre o tema: AgRg no REsp 1216461-RS, REsp 993559-RS, REsp 117976-SP e REsp 116448-SP.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença por arbitramento. Decisão agravada que deferiu a produção de prova pericial contábil e nomeou perito, asseverando que o custeio da prova pericial deverá ser efetuado pela parte autora. Inconformismo. Com razão. Honorários periciais em execução de sentença. Aplicação do entendimento consolidado no
Tema nº 871 do STJ (Recurso Especial nº 1.274.466/SC). Honorários periciais que devem ser carreados ao banco executado
, ora agravado. Encargo da sucumbência. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2162985-13.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022).”

Sob tais aspectos, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, não há contradições a serem sanadas.

O que se evidencia, é que os embargantes utilizam a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Ocorre que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, de modo que são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Nesse contexto, a mera veiculação de inconformismo, inclusive com fundamentos novos, não é finalidade a que se prestam os declaratórios.

Assim exposto, os declaratórios têm nítida pretensão de rejulgamento, com caráter infringente, o que desborda da previsão do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024